Tribunal: TJSP
Processo: 1105128-90.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Prestação de serviços. Contadoria. Réus que, citados para a Ação, deixam fluir o prazo de contestação, sujeitando-se aos efeitos da revelia. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só dos autores, que visam à majoração da indenização moral e da verba honorária. EXAME: Falha na prestação dos serviços por parte dos réus que culminou com a

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Prestação de serviços. Contadoria. Réus que, citados para a Ação, deixam fluir o prazo de contestação, sujeitando-se aos efeitos da revelia. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só dos autores, que visam à majoração da indenização moral e da verba honorária. EXAME: Falha na prestação dos serviços por parte dos réus que culminou com a inclusão do nome do Consultório autor no CADIN. Restrição no mercado de crédito que impõe o reconhecimento do dano moral da pessoa jurídica. Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. Indenização arbitrada na sentença em R$ 5.000,00 que comporta elevação para R$ 10.000,00 ante as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba honorária arbitrada em consonância com os parâmetros do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Elevação da verba honorária para 12% do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1105128-
90.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CRS
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA.- ME e JOÃO PAULO MARTINS
GONZALES CENIZO, são apelados EDIBERTO JERÔNIMO SANTOS - ME e
EDIBERTO JERÔNIMO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105128-90.2017.8.26.0100 -Voto no 18.123
2
VOTO No :
18.123
APELAÇÃO No :
1105128-90.2017.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO CENTRAL 31a VARA CÍVEL
APELANTES : CRS CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA.-
ME E OUTRO
APELADOS :
EDIBERTO JERÔNIMO SANTOS - ME E OUTRO
JUIZ :
CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Prestação de serviços. Contadoria. Réus que,
citados para a Ação, deixam fluir o prazo de contestação,
sujeitando-se aos efeitos da revelia. SENTENÇA de parcial
procedência. APELAÇÃO só dos autores, que visam à
majoração da indenização moral e da verba honorária.
EXAME: Falha na prestação dos serviços por parte dos réus
que culminou com a inclusão do nome do Consultório autor no
CADIN. Restrição no mercado de crédito que impõe o
reconhecimento do dano moral da pessoa jurídica. Súmula 227
do Superior Tribunal de Justiça. Indenização arbitrada na
sentença em R$ 5.000,00 que comporta elevação para R$
10.000,00 ante as circunstâncias do caso concreto e os
parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba
honorária arbitrada em consonância com os parâmetros do
artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Elevação da verba
honorária para 12% do valor da condenação, "ex vi" do artigo
85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada,
decidindo
“in
verbis”:
“...JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar
os réus ao pagamento do prejuízo de R$11.308,50, com correção
monetária pela tabela do E. TJ/SP desde o desembolso, bem como no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105128-90.2017.8.26.0100 -Voto no 18.123
3
importe de R$5.000,00, com correção desde o vencimento do cheque,
ambos os valores com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação,
bem como a compensar os danos morais sofridos, arbitrados em
R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do
arbitramento (Súmula 362, STJ) e acréscimo de juros de mora de 1% ao
mês desde a data do protesto. Condeno-os, ainda, em custas e honorários
de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação,
conforme art. 85, §2o, CPC. Deixo de condenar a autora em honorários
sucumbenciais, visto que os réus não constituíram patrono nos autos.”
(“sic”, v. fls. 168/170).
Apelam os autores pugnando pela majoração da
indenização moral e da verba honorária (fls. 172/176).
Recebido o Recurso (fl. 179), o prazo de
contrarrazões fluiu em silêncio (fl. 181).
É o relatório, adotado o de fl. 168.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, nos termos do art. 487, I do
CPC, para condenar os réus ao pagamento do prejuízo de R$11.308,50,
com correção monetária pela tabela do E. TJ/SP desde o desembolso, bem
como no importe de R$5.000,00, com correção desde o vencimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105128-90.2017.8.26.0100 -Voto no 18.123
4
cheque, ambos os valores com juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação, bem como a compensar os danos morais sofridos, arbitrados em
R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do
arbitramento (Súmula 362, STJ) e acréscimo de juros de mora de 1% ao
mês desde a data do protesto. Condeno-os, ainda, em custas e honorários
de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação,
conforme art. 85, §2o, CPC. Deixo de condenar a autora em honorários
sucumbenciais, visto que os réus não constituíram patrono nos autos.”
(“sic”, v. fls. 168/170).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, o Consultório
Odontológico autor contratou a Empresa demandada para a prestação de
serviços de contabilidade no dia 01 de setembro de 2012, quando a
contratada comprometeu-se a apurar a tributação relativa às atividades do
Consultório autor, bem ainda a emitir guia de pagamento dos tributos
devidos, e a elaborar a declaração anual de rendimentos, sujeitando-se a
eventuais multas fiscais por falhas ou atraso nos serviços contratados (v.
fls. 23/24). Consta que o Consultório autor foi surpreendido com cobranças
fiscais (v. fls. 41/44), e que após tratativas com os demandados, eles
assinaram Termo de Compromisso prometendo realizar os serviços
urgentes, sob pena de multa de R$10.000,00 (fls. 45/46), mas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105128-90.2017.8.26.0100 -Voto no 18.123
5
cumpriram o pactuado, daí a Ação (fls. 1/9, 21/22 e 47/73).
Já se viu, a Ação foi julgada parcialmente
procedente, mas os autores insistem na elevação da indenização moral e
dos honorários de sucumbência (fls. 172/176).
O prejuízo moral reclamado na inicial foi bem
reconhecido na sentença ante a falha na prestação dos serviços por parte dos
contratados. Conforme observado na r. sentença, o Consultório
Odontológico demandante foi protestado por dívida gerada por falha dos
demandados na prestação do serviço de contabilidade objeto da contratação.
Aliás, o entendimento de que a pessoa jurídica é passível de dano moral se
acha consagrado pela Súmula 227 do C. Superior Tribunal de Justiça (“A
pessoa jurídica pode sofrer dano moral”).
Contudo, a indenização moral arbitrada na
sentença em R$ 5.000,00 comporta efetivamente majoração para R$
10.000,00, a ser acrescida de correção monetária pelos índices adotados
para cálculos judiciais a contar do sentenciamento (v. Súmula 362 do C.
Superior Tribunal de Justiça), mais juros de mora pela taxa de um por
cento (1%) ao mês a contar da citação (v. artigo 405 do Código Civil), por
versar responsabilidade contratual. Essa quantia revela-se adequada para a
reparação moral em questão ante as circunstâncias específicas do caso
concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, e ainda
os valores indenizatórios determinados na prática Judiciária deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105128-90.2017.8.26.0100 -Voto no 18.123
6
Tribunal de Justiça. Demais, a indenização ora arbitrada não avilta o
sofrimento dos autores nem implica enriquecimento sem causa e servirá
ainda para desestimular a reiteração dessa conduta pelos demandados,
considerando também os inconvenientes naturais suportados pelos autores
e a necessidade de intervenção judicial.
Quanto à verba honorária, verifica-se que foi
arbitrada com observância do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
e, ante a elevação da indenização arbitrada, fica também majorada.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1011617-09.2014.8.26.0564
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Gomes Varjão
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/03/2017
Data de publicação: 24/03/2017
Ementa: Contrato de prestação de serviço de contabilidade. Ação de indenização por danos materiais
e morais. Prestação de serviço deficiente. Ausência de entrega das guias de recolhimento de tributos
da Previdência Social dentro do prazo para pagamento. Obrigação das rés de pagar à autora apenas
os valores relativos às multas e aos juros decorrentes do não recolhimento tempestivo, devidamente
comprovados nos autos. Dano moral configurado. Autora que teve o seu nome incluído no CADIN.
Indenização devida, que deve ser mantida, eis que se mostra compatível com as circunstâncias do
caso em exame, sem impor gravame excessivo às agentes ou gerar vantagem desproporcional à
vítima. Recursos parcialmente providos.

9104147-12.2009.8.26.0000
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Dimas Rubens Fonseca
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/05/2014
Data de publicação: 14/05/2014
Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Prestação de serviço de contabilidade. Falha na execução que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105128-90.2017.8.26.0100 -Voto no 18.123
7
acarreta o dever de indenizar. Dano material comprovado. Dano moral que se faz presente em razão
da inscrição do nome da apelada no Cadastro da Dívida Ativa da União e consequente execução
fiscal, em razão de tributos gerados pelo erro no preenchimento da sua declaração de imposto de
renda, pela apelante. Quantum indenizatório razoável que não comporta diminuição. Recurso
desprovido.

0016741-81.2011.8.26.0309
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Tercio Pires
Comarca: Jundiaí
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/11/2016
Data de publicação: 29/11/2016
Ementa: Processual cível. Ilegitimidade passiva não evidenciada. Responsabilidade da empresa
sucessora pelas obrigações contraídas pela sucedida. Artigo 1146, CC. Preliminar rechaçada.
Apelação cível. Assessoria fiscal e contábil. Falha na prestação de serviços. Indevida apropriação,
por preposto da empresa de contadoria, de numerário destinado à quitação de encargos tributários
da requerente/contratante. Responsabilidade objetiva dos suplicados - exegese do artigo 932, III, do
Código Civil. Pessoa jurídica. Dano moral. Possibilidade. Súmula no 227 do c. Superior Tribunal de
Justiça. Executivos fiscais originados do inadimplemento tributário. Abalo à imagem/reputação da
empresa. Sentença preservada. Recurso improvido.
Impõe-se, pois, o acolhimento parcial do Recurso
para elevar a indenização moral para R$ 10.000,00, ficando mantida no
mais a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no tocante às verbas sucumbenciais, mas com a majoração da
verba honorária para doze por cento (12%) do valor da condenação, “ex
vi” do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105128-90.2017.8.26.0100 -Voto no 18.123
8